Tribunal: STF
Processo: ARE 1510384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL. TEMA RG Nº 1.098: MESMAS RAZÕES DE DECIDIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há direito à exclusão do ICMS-DIFAL da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Precedentes.” (e-doc. 82).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 145, § 1º, 150, inc. I, e 195, inc. I, todos da Constituição da República, ao argumento de que o ICMS é calculado por dentro do preço da mercadoria, sem destaque na nota fiscal, de modo que, “ao menos em documento fiscal, não há literalmente nenhuma diferença entre ele e o DIFAL”. Neste arrimo, argumenta pela impossibilidade de o tributo compor a base de cálculo do PIS e da Cofins, assim como fixado no Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral, porque “o DIFAL acaba sendo invariavelmente inserido na contabilidade da Impetrante e indevidamente incluído no conceito de renda bruta para fins de composição da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS”, em que pese o registro do valor do imposto, apenas, para fins contábeis (e-doc. 94).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento do RE nº 1.258.842-RG/RS (Tema RG nº 1.098), no qual o STF buscou dirimir questão relativa ao creditamento dos valores recolhidos a título de ICMS cobrados antecipadamente, em substituição tributária progressiva, com referência aos valores do PIS e da Cofins integrantes da base de cálculo, fixou-se a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    (RE nº 1.258.842-RG/RS, Tema RG nº 1.098, Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; destaques acrescidos).



    4. A respeito da discussão, o Supremo Tribunal Federal formou seu entendimento no sentido de não haver estatura constitucional da questão atinente ao pleito de exclusão do ICMS-Difal da base de cálculo do PIS e da Cofins, em aplicação da mesma ratio decidendi do aludido Tema RG nº 1.098. Cabe destacar:



    “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    (RE nº 1.258.842-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.454.941-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024).



    5. Em casos análogos, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.491.694/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/05/2024, p. 28/05/2024; RE nº 1.469.480/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/02/2024, p. 1º/03/2024; RE nº 1.486.655/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10/04/2024, p. 11/04/2024; RE nº 1.464.633/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/03/2024, p. 1º/04/2024; RE nº 1.470.183/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2024, p. 26/02/2024; RE nº 1.314.455/RS, minha relatoria, j. 03/12/2023, p. 04/12/2023; e RE nº 1.432.767/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2023, p. 10/10/2023.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem verba honorária de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator